Tribunal: TJBA
Processo: 8001815-75.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-07-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8001815-75.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE SIMOES FILHO 13.927.827/0001-97

Advogado(s)
:
MICHEL SOARES REIS

AGRAVADO: SIMONE SILVA DE SOUZA

Advogado(s)
:
NATHALIA GALDERICE DE SANTANA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. PLEITO AUTORAL DE FORNECIMENTO DO MEDICAMENTO
TOCILIZUMABE PELO ESTADO DA BAHIA E PELO MUNICÍPIO DE SIMÕES FILHO
. DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA PELO JUÍZO PRIMEVO. INSURGÊNCIA DO ENTE MUNICIPAL. ARTIGOS 6º E 196 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
DEVER CONSTITUCIONAL DO PODER PÚBLICO.
SOLIDARIEDADE DOS ENTES FEDERATIVOS. TEMA 793, STJ.
IMPRESCINDIBILIDADE DO FÁRMACO COMPROVADA NOS AUTOS. O MÉDICO QUE ASSISTE A AUTORA É O PROFISSIONAL DETENTOR DA QUALIFICAÇÃO E DO CONHECIMENTO NECESSÁRIO PARA PRESCREVER A MEDICAÇÃO ORA PLEITEADA.

CONTROLE JUDICIAL. POSSIBILIDADE.
EXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO A SER TUTELADO. RESERVA DO POSSÍVEL QUE NÃO CABE SER SUSCITADA EM SE TRATANDO DO DIREITO À SAÚDE. PRECEDENTES DO STF.
AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

O art. 196 da CF/1988 prescreve que é dever do Estado garantir o acesso universal e igualitário das pessoas à saúde, estando este dever constitucional acima de qualquer lei, portaria ou qualquer outro ato normativo, porquanto o que se visa a garantir é o direito primordial à vida. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios são solidariamente responsáveis pela saúde pública. Nesse sentido, precedentes do STF (Tema 793).

Na hipótese vertente, colhe-se dos autos que
a Agravada demonstrou, por meio de relatório médico, bem como de prescrição médica, fundamentados e circunstanciados, estar acometida pela doença Arterite de Takayasu (CID M 31.4), necessitando do medicamento TOCILIZUMABE, prescrito para controle da doença.
Verifica-se, na espécie, a imprescindibilidade do tratamento médico pleiteado pela Agravada.

Vale ressaltar, também, que ao médico, profissional habilitado, cabe avaliar a situação de cada paciente e prescrever-lhe o melhor tratamento, como ocorreu no caso em tela. Havendo requisição ou prescrição médica idônea, não cabe à autoridade questionar sua eficácia para o tratamento da moléstia.

No que concerne à discussão sobre os limites da atuação do Poder Judiciário na concretização dos direitos fundamentais, se o Poder Executivo não é capaz de prover os direitos fundamentais assegurados ao cidadão pelo Poder Legislativo, cabe ao Poder Judiciário fazê-lo, em atendimento aos preceitos de proteção à vida e à saúde insculpidos constitucionalmente.

De acordo com entendimento do STF (ADPF nº 45 MC/DF - Relator: Ministro CELSO DE MELLO. j. 29/04/2004),
não cabe aos entes públicos alegar limitações financeiras ou orçamentárias como pretexto para o não fornecimento dos medicamentos às pessoas necessitadas, sob o risco de incorrerem em afronta aos direitos fundamentais à vida, à saúde e da dignidade da pessoa humana.

Agravo de Instrumento conhecido e improvido. Decisão mantida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8001815-75.2023.8.05.0000
, em que figuram como apelante
MUNICIPIO DE SIMOES FILHO 13.927.827/0001-97
e como apelada
SIMONE SILVA DE SOUZA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .